Tribunal: TJMT
Processo: 0005919-30.2018.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005919-30.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIELE CARVALHO LIMA - CPF: 020.318.821-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO ANTONO MARQUEZINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005919-30.2018.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIELE CARVALHO LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ACUSADA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sendo a ré primária, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005919-30.2018.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIELE CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara,
que condenou Adriele Carvalho Lima à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), substituindo-a por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pagamento da prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões, busca o apelante o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, diante da dedicação da acusada às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena.

A apelada rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelada
Adriele Carvalho Lima
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] o dia 27 de setembro de 2018, por volta das 23h00min, na Rua Elima, nº 422, Bairro Santa Rita, ao lado do Ginásio de Esportes, ou seja, nas imediações de recinto de diversão de natureza esportiva, nesta cidade de Jaciara, a denunciada Adriely Carvalho Lima, em coautoria com o adolescente João Antônio Marquezini, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com consciência e vontade, tinha em depósito, para fins de traficância, 81 (oitenta e uma) porções de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta do caderno investigativo, os policiais militares foram informados que no endereço já mencionado, a denunciada e o menor infrator estariam comercializando substâncias entorpecentes.

Diante disso, os militares se dirigiram ao local e, ao avistarem a viatura policial se aproximando, a denunciada, em companhia de Luana Feitosa Guimarães, Paula Cristina Miranda Lima e Daniel Bento Ferreira Filho, bem como o menor infrator João Antônio, correram para dentro da kit net e trancaram a porta que guarnece o recinto, sendo que a denunciada Adriely, que estava em posse de duas embalagens, entrou no banheiro e jogou-as dentro do vaso e da caixa de descarga, oportunidade em que foi flagrada pelos policiais.

Ato contínuo, os militares adentraram na residência e, após realizaram uma revista minuciosa, encontraram dentro da caixa de descarga 01 (uma) embalagem contendo 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína e dentro do vaso sanitário 53 (cinquenta e três) porções da mesma substância entorpecente, que haviam sido dispensados pela implicada Adriely, bem como 01 (uma) porção de cocaína no interior da residência.

De pronto, diante da apreensão realizada, a denunciada e o menor infrator, juntamente com os demais que estavam na residência, foram encaminhados para a delegacia, para a tomada das providências cabíveis”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a responsabilidade penal da acusada, e, ao analisar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, concedeu-a nestes termos:

“Em que pese as informações apresentadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, no sentido que a ré ADRIELY CARVALHO LIMA se dedique a traficância nesta Comarca, poucos elementos foram colhidos neste sentido, tampouco consta esta informação em sua FAC, de modo que não restaram suficientes para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006.

Desta forma, tendo em vista que a acusada ADRIELY CARVALHO LIMA é primária, de bons antecedentes, e que não há provas nos autos que a ré se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, entendo estarem preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei Federal n° 11.343/2006, razão pela qual a redução deve ser efetivada em 2/3 da pena”.

A irresignação ministerial restringe-se à terceira fase dosimétrica da individualização da pena, porquanto, a seu entender,
deve ser afastada a minorante do tráfico privilegiado, diante da dedicação da ré a atividades criminosas
.

O recurso não deve ser provido.

Além de
ínfima a quantidade de entorpecente apreendido –
13,72 gramas de cocaína
–, a acusada
não possui contra si registros criminais que possam indicar o seu envolvimento na prática constante de ilícitos penais
.

Conquanto o recorrente alegue a habitualidade da ré na mercancia de drogas – fulcrado na alegação dos policiais no sentido que “receberam diversas e reiteradas denúncias de que, naquela residência, havia comercialização de drogas” –, certo é que ela não restou comprovada, tanto que não há nos autos nenhuma notícia que exista contra ela outros procedimentos criminais instaurados.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a situação do fato alegado.

Qualquer indecisão ou hesitação do magistrado na análise das provas para a condenação deve ser considerada em benefício do réu, uma vez que milita em favor dele, por deferência constitucional, a presunção de inocência, do qual o brocardo
in dubio pro reo
é corolário.

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que a acusada se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa,
deve ser mantido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020